Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717915-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSUE FRANCISCO DE AZEVEDO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Como se vê, a questão da gratuidade de justiça foi resolvida na sentença, tendo sido indeferido o pedido do réu/apelante, com o fundamento de que aufere “renda mensal bruta de R$ 32.872,00, valor alto e suficiente para que ele suporte as despesas do processo sem o prejuízo do seu sustento e de sua família.” O apelante não impugna esse fundamento da decisão, como determina a parte final do art. 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação." Logo, a gratuidade de justiça, cuja produção de efeitos ocorre de forma prospectiva (ex nunc), será analisada, neste 2a Grau de Jurisdição, apenas para fins de isenção do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. No caso, constata-se que o apelante não faz jus ao benefício, conforme se constatada a renda informada no documento de ID 65604246, na importância de R$ 32.872,00 e da DIRPF/2024, em que declara ser proprietário da empresa Atlas Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ficha 3 - DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS). Desse modo, e acolhendo, ainda, a impugnação apresentada pelo apelado, em contrarrazões (ID 65608045), INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova a parte apelante o recolhimento do preparo recursal, cujo valor, a propósito, é módico, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 20 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora